Tribunal: TJDFT
Processo: 0739965-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739965-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ARENA CONSTRUCOES E URBANIZACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702682-61.2018.8.07.0008, em trâmite perante a Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB, CCS-Bacen e SIMBA. Eis o teor da decisão agravada (ID 247264760): “O exequente pretende a renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Com efeito, conquanto a penhora on-line objetive acelerar a prestação jurisdicional, não há previsão legal para reiteração de sua realização, de modo que a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte, bem como o decurso de lapso temporal razoável (Acórdão 1150807, 07176468320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo, onde deverão permanecer até 27/05/2026.” O agravante afirma que ajuizou o cumprimento de sentença com base em título executivo extrajudicial e que, apesar de diversas tentativas de localização de bens do devedor por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Sisbajud e Sniper, todas as diligências restaram infrutíferas. Sustenta que requereu ao juízo de origem a realização de novas pesquisas junto aos sistemas CNIB, CCS-Bacen e SIMBA, a fim de localizar ativos do devedor e possibilitar a satisfação do crédito exequendo. Defende que as diligências requeridas não implicam constrição de bens, mas visam apenas à obtenção de informações cadastrais, o que não acarretaria prejuízo às partes. Ressalta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a utilização dos sistemas CCS-Bacen e CNIB, bem como do sistema SIMBA, quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens. Requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de primeiro grau e deferidas as pesquisas de bens por meio dos sistemas CNIB, CCS-Bacen e SIMBA. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID 76383653). É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator